Tribunal: TCU
Processo: 013.495/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de pensões militares concedidas pelo Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas pelo Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. determinar à Sefip que: 9.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito dos atos tratados neste processo; 9.1.2. adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues, as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício dos atos de interesse das sras. Denise Delphino dos Santos (viúva do sr. Luiz Carlos dos Santos) e Marcela Sousa Gouveia de Queiroz (viúva do sr. Luiz Pires de Queiroz), levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos; 9.1.3. obtenha, junto ao órgão de origem, os elementos necessários à aferição da regularidade do benefício conferido às sras. Eliane Santos Cavalcante, Laura Moreira Anselme, Leda Cavalcante Ribeiro e Lucia Moreira Cavalcante (filhas do sr. Luiz Cavalcante) e, uma vez identificada eventual irregularidade, adote, igualmente, as providências cabíveis para sua revisão de ofício.